Tribunal: STF
Processo: RE 72865
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
1. Automóvel usado. Sua trazida de paÍs estrangeiro para o Brasil após a edição da Lei n. 4.502/64. A jurisprudência do STF sustenta que a referida lei não inovou na matéria e que ela se harmoniza com o verbete 86 da Súmula.
2. Recurso extraordinário provido.